Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-03.2016.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001041-03.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SALVADOR ROCHA PASSOS - CPF: 088.558.381-72 (APELANTE), MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - CPF: 619.217.001-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE SALVADOR ROCHA PASSOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL, ILÍCITO TIPIFICADO NO ART. 184, § 2o, DO CÓDIGO PENAL, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 107, INCISO IV, C/C O ART. 109, INCISO V E ART. 110, ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Salvador Rocha Passos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 0001041-03.2016.811.0020(código 70877), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 184, § 2o, do Código Penal, imputando-lhe a pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa (Id. 63064999, pp. 1-3).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, postulando a sua absolvição com lastro na excludente de culpabilidade do erro de proibição escusável e de forma subsidiária pleiteia que seja reconhecida a causa de diminuição do erro de proibição inescusável.

Por fim, requer que sejam aplicadas as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Estatuto Penal, fixando a sanção basilar abaixo do mínimo legal (Id. 63067963, pp. 1-3).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 63067968).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 65052487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA

Da análise destes autos, é possível constatar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito de violação de direito autoral narrado na denúncia.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o apelante recebeu a reprimenda de
2 anos de reclusão
pelo delito de violação de direito autoral (art. 184, § 2o, do CP).

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos e a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Acontece que o apelante contava com 73 anos de idade na data do cometimento do delito, conforme consta da sua qualificação (Id. 63064963), de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal,
que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, 2 anos
.

De fato, vê-se que o crime em questão foi perpetrado em 23.3.2016, e a denúncia foi recebida na data de 5.2.2017 (Id. 63064973) e a sentença condenatória foi proferida em 9.9.2019, contudo, inexiste nos autos publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional.

Em situações como esta, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar, para tanto, a data do primeiro ato subsequente à sentença, veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2.
Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido.”
(STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.8.2011, DJe 13.10.2011) – destaquei.

Na hipótese em exame, considerou-se publicada a sentença condenatória quando os autos foram entregues no cartório, que ocorreu na data de 19.9.2019 (Id. 63067950), e o membro do Ministério Público deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de
19.9.2019.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (5.2.2017) e a publicação da sentença (19.9.2019),
transcorreu prazo superior a 2 anos
.

Ante o exposto, declaro,
de ofício,
extinta a punibilidade de

Salvador Rocha Passos
em relação ao crime de violação de direito autoral, ilícito tipificado no art. 184, § 2o, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 115, todos do Código Penal,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020